Tribunal: TJSP
Processo: 0015176-93.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
Cumprimento de sentença – impugnação para reduzir o valor apresentado, sem extinção da execução – rejeição - insurgência por recurso de apelação – inadmissibilidade – inteligência dos arts. 203, §1o, 1.009 e parágrafo único do art. 1.015, todos do CPC – impossibilidade de incidência da fungibilidade recursal – Apelação não-conhecida

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000452126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0015176-93.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA - ITESP, são apelados WLADIMIR
PEREIRA DE ANDRADE FILHO, MOACIR ALVES DE ROSA, SONIA
MARIA DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO RIBEIRO BRITO, ROGÉRIO
DEVIDÉ, RICARDO DIMOVCI RAPOSO, PAULO SERGIO BARTOL
DIAS, PAULO CESAR VENTURA, PAULO CESAR FERNANDES
PAULINO, MIRIAM MADUREIRA DE SOUZA, MARCOS ANTONIO
ALEXANDRE,
MARCELO
MARTELLI
MATOS,
LUIZ
CARLOS
POSSATO, LUIZ ANTONIO DE PAULA MARQUES, LOURENÇO
PEREIRA DA SILVA, JULIO GABRIEL, GUSTAVO REDONDO DE
CARVALHO e ZULEIDE DE JESUS FERREIRA BRITO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram
do recurso. V. U., com declaração de voto do 2o juiz. Sustentou
oralmente a Dra. Geilis Marciele Santos.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA
NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação n° 0015176-93.2019.8.26.0053
Apelante: Fundação Instituto de terras do
Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” -
ITESP
Apelados: Wladimir Pereira de Andrade Filho
e outros
Comarca: São Paulo
Vara: 11a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Kenichi Koyama
TJSP (voto no 16158)
Cumprimento de sentença impugnação para
reduzir o valor apresentado, sem extinção da
execução rejeição - insurgência por recurso
de apelação inadmissibilidade inteligência
dos arts. 203, §1o, 1.009 e parágrafo único do
art. 1.015, todos do CPC impossibilidade de
incidência da fungibilidade recursal Apelação
não-conhecida
Apelação cível manejada por Fundação
Instituto de terras do Estado de São Paulo “José Gomes da
Silva” - ITESP nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por
Wladimir Pereira de Andrade Filho e outros, os quais tramitaram
na 11a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos
pedidos formulados na impugnação foram rejeitados.
Vindica a parte apelante a desconstituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
do julgado, ao sustentar inexatidão dos cálculos, com excesso na
execução, nos termos do art. 535, IV do CPC, acolhendo-se como
devido o valor apresentado pela parte recorrente no valor
R$695.776,96, invertendo-se o ônus da sucumbência.
Recurso tempestivo e bem processado.
Em contrarrazões, sustenta a parte apelada
o não-conhecimento do recurso e, no mais, a mantença da decisão.
Intimada a recorrente se pronunciou sobre a
preliminar recursal (fls. 1773/1774).
A parte apelante apresentou oposição ao
julgamento virtual (fls. 1777).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em
que
pese
ao
inconformismo
da
apelante, o recurso não pode ser conhecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Cumprimento de sentença manejado por
Wladimir Pereira de Andrade Filho e outros visando executar
verbas a que foi condenada a Fundação, relativas ao recalculo de
adicionais por tempo de serviço.
Em impugnação, a executada pleiteou a
redução do montante apresentado como devido pela exequente
(R$810.928,35) para R$695.776,96, o que foi rejeitado pelo Juízo de
origem, portanto, sem a extinção da execução, nos seguintes
termos: “(...)Depreende-se dos autos que o devido apostilamento dos
exequentes deu-se de forma satisfativa e integral somente a partir de
abril de 2018, com a edição da Portaria 025/18 que retificou os
lançamentos da Portaria 77/2015. Nesse passo, os valores em atraso
abarcam diferenças de recalculo de quinquênio até a publicação da
portaria de retificação, nos termos do quanto fora consignado pelos
exequentes na inicial de execução.
Em relação aos juros de mora, tampouco
assiste razão a executada. Isso porque a orientação firmada pelas Cortes
distinguiu a natureza das condenações. Por se trará na espécie de
RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITOS DE SERVIDORES para fins de juros de
mora serão calculados sobre o valor bruto, independentemente dos
descontos e contribuições (TJSP. Apelação 0295820-53.2009.8.26.0000,
OS DEPRE 01/98 e critérios do DEPRE).
Ante o exposto, rejeito a impugnação ofertada.
Condeno a executada em honorários de
sucumbência de 10% sobre o valor da diferença entre o cálculo inicial ora
homologado e o valor reputado como correto na impugnação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Int”.
Constata-se que o pronunciamento judicial
não se qualifica como sentença, nos termos do artigo 203, §1o, do
CPC/15:
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos
procedimentos
especiais,
sentença
é
o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução.
Nesse contexto, não se pode olvidar as
hipóteses em que será extinta a execução:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro
meio, a extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente.
Art. 925. A extinção só produz efeito quando
declarada por sentença.
Com efeito, o julgado, ao não extinguir a
execução, é impugnável por meio de agravo de instrumento, com
fulcro no parágrafo único do art. 1.015 do Estatuto Processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Por oportuno, certo é que, para os fins
únicos da admissibilidade do presente recurso, não há de se
reconhecer a fungibilidade recursal, de acordo com o escólio de
FREDIE DIDIER JUNIOR e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA
CUNHA: in litteris
“Atualmente,
trazem
os
doutrinadores
os
seguintes pressupostos para a aplicação do
princípio da fungibilidade: a) “Dúvida objetiva”:
não obstante a expressão um pouco equívoca,
pois dúvida é sempre subjetiva, significa que é
necessário existir uma dúvida razoavelmente
aceita, a partir de elementos objetivos, com a
equivocidade de texto de lei (sentença incidente
do art. 325 do CPC; art. 17 da lei de assistência
Judiciária) ou as divergências doutrinárias
(indeferimento liminar da reconvenção, p. ex.);
b) Inexistência de erro grosseiro: fala-se em
erro grosseiro quando nada justificaria a troca
de um recurso pelo outro, pois não há qualquer
controvérsia sobre o tema (ou seja, não será
grosseiro o erro quando houver dúvida razoável
sobre o cabimento do recurso, c) Observância
do prazo: o recurso interposto há que respeitar
o prazo daquele que deveria ter sido não se
reputa correta a exigência deste pressuposto,
pois as situações de dúvida podem envolver
recursos com prazos diferentes (agravo de
instrumento e apelação, por exemplo), quando,
então, o respeito ao prazo seria imposição que
esvaziaria a utilidade do princípio.” (in Curso de
Direito processual Civil. V.3. 2010. fls.45/46)
De acordo com a vertente dos autos, não
resta caracterizada dúvida objetiva, diante do que prevê o art.
1009, §1o do art. 203 e parágrafo único do art. 1.015, todos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
CPC/15, evidenciando-se a prática de erro grosseiro ao manejar
apelação com a pretensão de impugnar decisão que não tem
natureza de sentença.
A
corroborar
esse
entendimento,
precedentes deste E. Tribunal, perfilhados por esta C. 12a Câmara
de Direito Público:
SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS

Servidor público municipal
São José do Rio
Preto
Cumprimento de sentença
Decisão
que acolheu impugnação, reduzindo a execução
ao valor apontado pelo Município Recurso de
apelação interposto - Ausência de hipótese de
extinção da execução
A decisão não teve o
condão de suprimir totalmente a dívida existente, ou mesmo reconhecer a sua inexistência, ao passo que a execução
prosseguirá pelo quantum homologado pelo
juízo "a quo" - Pronunciamento judicial que
possui natureza de decisão interlocutória

Inteligência dos arts. 1015, parágrafo único, 203,
§1o
e
1009,
caput,
todos
do
CPC
-
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal
Precedente do C. STJ - Recurso
manifestamente
inadmissível
-
Julgamento
proferido por decisão monocrática, consoante
art. 932, III, do CPC. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1035495-19.2017.8.26.0576; Relator
(a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/02/2019; Data de
Registro: 20/02/2019)
APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO,
SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO
Decisão
interlocutória
que
julgou
impugnação
ao
cumprimento de sentença sem extinguir a fase
executiva
Ato judicial atacável por meio de
agravo de instrumento, nos termos dos artigos
1.009 e 1.015, parágrafo único, do CPC

Configuração
de
erro
grosseiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal Entendimento pacificado pelo STJ
Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível
0005092-48.2018.8.26.0609; Relator (a): Maurício Fiorito;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Taboão
da Serra - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019;
Data de Registro: 10/12/2019)
APELAÇÃO
CÍVEL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Decisão que acolheu parcialmente
a impugnação, para determinar o refazimento
dos cálculos, sem extinção da execução.
Natureza interlocutória. Interposição de recurso
de
apelação.
Descabimento.
Decisão
impugnável via agravo de instrumento, nos
termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código
de
Processo
Civil.
Erro
grosseiro.
Impossibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade.
Precedentes.
Recurso
não
conhecido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0000891-77.2018.8.26.0038; Relator (a): Osvaldo de Oliveira;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Araras
- 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2019; Data de
Registro: 04/11/2019)
Sendo assim, de rigor o não-conhecimento
da apelação.
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos
Tribunais Superiores, expender, à guisa de mera recomendação,
os principais critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no
juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais
expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez
observados, prestam-se como roteiro seguro para se suprimir
eficazmente o risco de incorrerem as partes na sanção pecuniária
estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do Código de
Processo Civil:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
I
desnecessidade do enfrentamento
pelo magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o
artigo dela, ou da Constituição
Federal
etc.,
que
esteja
a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não
existe tal pressuposto para a
completude do julgamento cível.
Essa
subsunção
de
natureza
tópica é assunto para qualquer
intérprete. Para a fundamentação
do
julgado
o
necessário
e
suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico1.” PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado
pela 1a Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se
inexiste omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada
sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p.
268 o grifo o foi por nós)
III os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se
pede que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE
MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense,
Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de
declaração em agravo regimental em recurso
especial. Repetição de indébito. Restituição por
via
de
precatório.
Possibilidade.
Matéria
decidida pela 1a. seção no REsp 1.114.404/MG,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ
22/02/2010, sob o regime do art. 543-C do CPC.
Inexistência de omissão. Revisão do julgado.
Inadmissibilidade. Embargos de declaração da
Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável
dos estudos de processo que o recurso
de Embargos de Declaração, desafiado
contra decisão judicial monocrática ou
colegiada,
se
subordina,
invencivelmente, à presença de pelo
menos
um
destes
requisitos:
(a)
obscuridade, (b) contradição ou (c)
omissão, querendo isso dizer que, se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
decisão embargada não contiver uma
dessas falhas, o recurso não deve ser
conhecido e, se conhecido, deve ser
desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material,
de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-se claramente ser esse o
intuito da embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a
Turma, j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é
expresso no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
julgamento serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço do recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator